Tribunal: TJES
Processo: 0007033-10.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007033-10.2014.8.08.0048

EMBARGANTE:
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADA:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INSTALAÇÃO DA REDE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. OBRIGAÇÃO PELO CUSTEIO.

VÍCIO DA OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Mantidas as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz de primeiro grau no acórdão recorrido, não há motivos para a alteração do entendimento exposto, daí porque inexistente o vício da omissão.

2. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelos recorrentes, possível concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007033-10.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INSTALAÇÃO DA REDE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. OBRIGAÇÃO PELO CUSTEIO.

VÍCIO DA OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Mantidas as conclusões alcançadas pelo MM. Juiz de primeiro grau no acórdão recorrido, não há motivos para a alteração do entendimento exposto, daí porque inexistente o vício da omissão.

2. Restando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelos recorrentes, possível concluir que o seu propósito é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007033-10.2014.8.08.0048

EMBARGANTE:
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADA:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra acórdão (id nº 7654860), que, nos autos do recurso de apelação cível interposto em desfavor da
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante.

Aduz o recorrente (id. nº 7804819) a existência do vício da omissão, uma vez que não enfrentado o argumento de que a embargada teria se comprometido com o custeio das despesas necessárias para instalação da rede de fornecimento de energia nos empreendimentos construídos por ela.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que a questão inerente à suposta responsabilidade da recorrida quanto ao custeio das despesas necessárias para instalação da rede de fornecimento de energia no empreendimento imobiliário em questão, observo que foi devidamente enfrentado e decidido no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (id nº 7654860):

[...] Apesar dos argumentos trazidos pelo recorrente, entendo que não merece frutificar a tese recursal.

Isso porque, segundo estatuem os arts. 47 e 48, da retrocitada resolução da ANEEL,
incumbe à concessionária de energia elétrica
, no que se refere às unidades consumidoras situadas em empreendimentos habitacionais para fins urbanos de interesse social e na regularização fundiária de interesse social,
a construção das redes e instalações de distribuição de energia elétrica com vistas a proporcionar a conexão destas unidades à rede de propriedade da distribuidora, ainda que se trate de empreendimentos constituídos sob a forma de condomínios horizontais
.

Assim, tratando-se de empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, mas que não possua as características retrocitadas,
a responsabilidade pela construção das redes e instalações internas de distribuição de energia elétrica é do empreendimento consumidor
.

[...]

Além disso, em que pese os argumentos quanto à aplicação ao caso do art. 14, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, constato que o condomínio recorrente não logrou demonstrar, de forma patente, que a rede elétrica interna seja de propriedade da distribuidora ou mesmo que os equipamentos de transformação da distribuidora estejam instalados no interior da propriedade, o que justifica o afastamento da aplicação do referido artigo ao caso em exame.

De mais a mais, as determinações contidas no art. 15 da mesma resolução da ANEEL estão voltadas ao estabelecimento de condições gerais de fornecimento de energia elétrica, firmando um dever da concessionária de adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como limite de sua responsabilidade, não se prestando, assim, para atribuir à concessionária uma obrigação geral e destituída de previsão em tal resolução.

Somado a isso e como argumento de reforço,
muito embora sustente o recorrente ter sido o projeto de ligação elétrica do condomínio previamente aprovado pela própria apelada em
agosto de 2012
(fls. 41), o documento trazido ao feito e consistente na correspondência de nº CT-DCEG-416/11 (fls. 38) deixa claro que
em
setembro de 2011
o apelante já havia sido cientificado pela concessionária do dever de arcar com os custos da construção da rede interna de distribuição de energia elétrica, o que, mais uma vez, enfraquece a sua tese
.

Por fim, ainda que o apelante sustente que a práxis adotada em outros casos similares seja diversa da conclusão adotada no feito, o que, inclusive, restou demonstrado pela prova testemunhal, entendo que não é capaz de se sobrepor às disposições constantes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que à época, dispunha de plena vigência [...]
(grifei)
.

Dessa maneira, está claro que o acórdão objurgado enfrentou todos os fundamentos apresentados pelos recorrentes, daí porque, por meio de uma simples leitura das razões recursais, posso concluir que o propósito do embargante é promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL de 06/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterada a decisão recorrida, na esteira do voto da douta relatora.